Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747909-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PEDRO DE ALCANTARA DO MONTE FURTADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra a respeitável decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036258-15.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante, nos seguintes termos: "Impugna a devedora o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a impossibilidade de compensação entre o crédito constituído em favor do exequente e a chamada "reserva matemática vincenda". É a suma do necessário. Apura-se do dispositivo da sentença de id. 62526495 que às partes foram impostas obrigações recíprocas e interdependentes: a devedora deve corrigir o benefício concedido ao credor observando o que restou decidido nas reclamatórias trabalhistas de n.o 1131-27.2010.5.10.0011 e n.o 1434-92.2011.5.10.0003 e ao credor a recomposição de 50% da reserva matemática do benefício em questão. Liquidado o aludido provimento jurisdicional conforme decisão de id. 226866758, fixaram-se o valor correto do benefício do credor pertinente a janeiro de 2011 (R$ 16.221,66); o valor da reserva matemática pertinente a 30/09/2024 a ser recomposta (R$ 2.108.182,41), e; o valor da diferença a que faz jus o requerente entre janeiro de 2011 e outubro de 2024 (R$ 2.209.914,90). Nesse contexto, o credor deflagrou a presente fase de cumprimento de sentença requerendo a compensação entre o valor da diferença que lhe é devida e a reserva matemática vencida, o pagamento da respectiva diferença e a implementação do novo valor do benefício mensal a que faz jus. Conquanto assista razão à executada no que se refere à impossibilidade da implementação do novo valor do benefício devido ao exequente mediante a simples recomposição da reserva matemática vencida, uma vez que aquela pressupõe o pagamento desta, resultando a compensação em saldo zero e, por conseguinte, em desequilíbrio atuarial, observa-se do cotejo do dispositivo do título judicial exequendo com o laudo de id. 223543857 e a memória de cálculo de id. 174213929 que as reservas matemáticas vencidas indicadas tanto pelo "expert" nomeado pelo Juízo (R$ 2.108.182,41) como pela parte executada (R$ 2.012.797,63) referem-se a 100% da aludida reserva, enquanto ao exequente foi imposta a recomposição apenas de 50% desta, incumbindo ao terceiro Banco do Brasil S.A. a recomposição dos outros 50%. Diante do exposto, impõe-se reconhecer que a diferença retroativa devida ao credor de R$ 2.209.914,90 seria suficiente, ao menos em tese, para recompor, mediante a compensação determinada no provimento jurisdicional exequendo, a parte que lhe compete das reservas matemáticas vencidas e vincendas, assegurando a implementação do novo valor do benefício que lhe é devido em 50% até que logre, pela via competente, a recomposição pelo ente patrocinador, ou seja, o Banco do Brasil S.A. Contudo, a preceder outras apreciações, intime-se o perito ROBERTO DO VALE BARROS solicitando-lhe que, em complementação ao encargo que lhe foi atribuído e pelo qual, ademais, já foi remunerado, promova a liquidação da reserva matemática vincenda do benefício do credor relativo à complementação assegurada nestes autos, observando o regramento a que se submete a devedora e ainda, como referência inicial, novembro de 2024. Sem prejuízo, expeça a Serventia, preclusa esta decisão, ordem de transferência em favor do credor PEDRO DE ALCÂNTARA DO MONTE FURTADO, para a conta bancária de sua titularidade de n.o 969.700-4, agência 4267-6 do Banco do Brasil S.A., da integralidade do saldo existente na conta judicial n.o 1250110456.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada incorre em erro ao admitir a compensação entre o crédito retroativo reconhecido judicialmente (R$ 2.209.914,90) e a reserva matemática vencida e vincenda, autorizando a implementação de 50% do novo valor do benefício e o levantamento da integralidade do saldo judicial. Sustenta que tal compensação compromete o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, violando os Temas 955 e 1.021 do STJ, que exigem recomposição integral da reserva matemática para garantir a sustentabilidade do plano previdenciário. Pontua, ainda, que a decisão agravada não impôs às partes o repasse à PREVI da recomposição da reserva matemática vencida, o que agrava o desequilíbrio técnico do plano. Acrescenta que o laudo pericial homologado apresenta equívocos, pois considera valores que não refletem a realidade atuarial do plano, e que a compensação entre diferenças passadas e reservas futuras é inviável, conforme o Pronunciamento Técnico CPAO no 35 do Instituto Brasileiro de Atuária. Destaca que a manutenção da r. decisão poderá ensejar enriquecimento ilícito do Agravado, em razão de excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, especialmente quanto à liquidação da sentença e ao levantamento dos valores depositados em conta judicial. Argumenta que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, pois caso levantados os valores, será praticamente impossível reavê-los em caso de reforma da decisão. No mérito, pede que seja reconhecida a necessidade de recomposição integral da reserva matemática vencida e vincenda, com a consequente revisão dos cálculos periciais e suspensão do levantamento dos valores. Preparo em dobro comprovado – Id. 78185926. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o Agravante postula a suspensão dos efeitos da r. decisão que autorizou o levantamento da integralidade do saldo judicial e a implementação parcial do novo valor do benefício previdenciário, com base em compensação entre crédito retroativo e reserva matemática vencida e vincenda. Contudo, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, pois a r. decisão agravada está em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 955 e 1.021. Com efeito, a decisão agravada, ao determinar a compensação parcial entre o crédito reconhecido e a reserva matemática devida, não desrespeita o equilíbrio atuarial, pois condiciona expressamente a implementação do novo valor do benefício à recomposição da reserva, observando os limites da responsabilidade do patrocinador e do participante, conforme previsto no regulamento do plano. A alegação de enriquecimento ilícito também não se sustenta, porquanto a decisão agravada não autoriza pagamento indevido, mas apenas a compensação proporcional e técnica entre créditos e obrigações recíprocas, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada do TJDFT (Acórdão 1720861, 00247090820158070001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJe 6/7/2023). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGADO. RESPONSABILIDADE. RECÁLCULO. COISA JULGADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TETO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. DATA DA CONCESSÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. COMPLEMENTO. BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não há espaço para discussão acerca da responsabilidade da entidade de previdência em realizar o recálculo do benefício previdenciário se tal questão restou definitivamente analisada e decidida em acórdão que transitou em julgado. 3. O título judicial estabeleceu a necessidade de observância do teto do salário de participação. 3.1. O percentual do teto de participação deve ser o vigente à data de concessão do benefício. 3.2. No caso dos autos, o percentual do teto de participação utilizado nos cálculos periciais foi o vigente na data da concessão do benefício ao participante, observando a coisa julgada e as regras regulamentares aplicáveis. 4. Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, a necessidade de apuração dos valores a ser vertidos pelo beneficiário à entidade fechada de previdência (reserva matemática) não afasta a possibilidade de compensação de tal montante com as diferenças a ser implementadas nos complementos do benefício, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1691924, 07035482020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. PERÍCIA ATUARIAL. PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 955. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. RESPONSÁVEIS. RECOLHIMENTO. HORA-EXTRA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO VALORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INCABÍVEL. 1. A perícia atuarial insere-se entre as atividades do profissional economista nos termos da Resolução n. 1.768/2006 do Conselho Regional de Economia. 2. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, salvo as demandas propostas até 8 de agosto de 2018 nos termos do Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O patrocinador e o participante são responsáveis pelo custeio da reserva matemática para a recomposição do benefício de aposentadoria. 4. A suficiência dos valores recolhidos para a reserva matemática relativa às horas-extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença. 5. O crédito do participante relativo às diferenças de complementação de aposentadoria pode ser compensado com o débito inerente a sua obrigação de contribuir para a recomposição da reserva matemática. 6. Os juros de mora relativos ao pagamento das diferenças de complementação da aposentaria incidem a partir da citação nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. É incabível a revisão do Benefício Especial Remuneratório e do Benefício Especial Temporário, pois têm caráter temporário com vigência apenas durante o período em que existiu reserva especial. 8. Apelação do autor parcialmente provida. 9. Apelação da ré desprovida.” (Acórdão 1675820, 07291268920178070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora